Tribunal: TJBA
Processo: 0074372-73.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0074372-73.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Congregacao das Irmas Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceicao

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, TAIS DOREA DE CARVALHO SANTOS

APELADO: Iracy Soares Santana

Advogado(s)
:
CARINE SANTANA DE SOUZA VIDAL DE MORAES, MOYSES FAROUK DA SILVA REIS

ACORDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL (ART. 14, CAPUT, CDC), CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE CULPA DO PROFISSIONAL (ART. 14, §4º, CDC). CULPA COMPROVADA. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DE NORMAS DE NATUREZA DISTINTA (CDC E CÓDIGO CIVIL). JUROS DE MORA (ART. 405, CC). AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. TESE DE CULPA EXCLUSIVA DO SUS AFASTADA. HOSPITAL INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ANÁLISE DA CAPACIDADE ECONÔMICA REALIZADA. VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE INTEGRATIVA DOS EMBARGOS (ART. 1.022, CPC). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE SEM VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos
por
CONGREGACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS HOSPITALEIRAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO,
contra o acórdão proferido à unanimidade por esta Quinta Câmara Cível, por meio do qual conheceu e negou provimento ao recurso principal interposto pela ora embargante e deu provimento ao recurso adesivo manejado por
IRACY SOARES SANTANA
, para fixar os juros de mora desde a citação, mantendo, quanto ao mais, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00, em razão de erro cirúrgico consistente na retirada de ovário sadio em vez daquele acometido por patologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: verificar se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se, exclusivamente, a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de teses já examinadas.

4. Não há contradição no acórdão que, de forma coerente, reconhece a responsabilidade objetiva do hospital à luz do art. 14 do CDC, condicionada à comprovação de culpa do profissional, e aplica regras de natureza contratual para fins de fixação de juros de mora.

5. Inexistente omissão quanto à alegação de atuação do médico como preposto do SUS, tendo o acórdão expressamente reconhecido que o hospital integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da prestação do serviço.

6. A análise da capacidade econômica da parte foi devidamente enfrentada, inclusive para fins de concessão da gratuidade de justiça, não havendo omissão quanto ao ponto.

7. A valoração da prova pericial e a distribuição do ônus probatório foram devidamente apreciadas, inexistindo contradição ou omissão, sobretudo diante da preclusão da prova técnica.

8. A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto ao resultado da decisão.

9. A utilização dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão do mérito ou prequestionamento, sem a demonstração de vícios, é incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo admitidos como meio de rediscussão do mérito.

A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 93, IX; CPC, arts. 489; 1.022; 1.026, §2º; 80.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp nº 2.046.349/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0580020-78.2015.8.05.0001, Relª. Desª. Márcia Borges Faria, j. 17/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Apelação Cível
nº
0074372-73.1998.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
CONGREGACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS HOSPITALEIRAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO
e como Embargad
a
IRACY SOARES SANTANA.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e NÃO ACOLHER
os embargos, mantendo o acórdão desafiado, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto condutor.

Sala das Sessão, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04